Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA.
I – Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira da devedora.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.